Tribunal: TJSP
Processo: 2217215-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
r minimamente os dados constantes na inicial, com elementos que evidenciem a necessidade de manutenção dos réus no polo passivo da demanda – ausência de prejuízo, nem de ilegalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217215-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO POPULAR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS ANTES DO SANEAMENTO DO FEITO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de cidadão, voltada à decretação da nulidade das nomeações dos corréus comissionados, pois materializadas com desvio de finalidade, determinando o ressarcimento integral dos danos aos cofres

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO POPULAR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS ANTES DO SANEAMENTO DO FEITO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de cidadão, voltada à decretação da nulidade das nomeações dos corréus comissionados, pois materializadas com desvio de finalidade, determinando o ressarcimento integral dos danos aos cofres públicos, com a devolução das remunerações dos 4 servidores, além da proibição de utilização dos vídeos e materiais produzidos e editados às custas do erário municipal nas redes sociais privadas do Prefeito do Guarujá – decisão interlocutória que, antes do saneamento do feito, determinou o encaminhamento de ofício ao Facebook e à Municipalidade de Guarujá, solicitando informações – irresignação do Município quanto à impossibilidade de determinação de apresentação de provas antes da análise de questões preliminares, defendendo ser o caso de reconhecer a inadequação da via eleita pelo autor da demanda – a decisão agravada tem base no disposto no art. 370 do CPC/2015, inclusive como forma de viabilizar, em seguida, o adequado saneamento do processo – pedido de informações para subsidiar e complementar minimamente os dados constantes na inicial, com elementos que evidenciem a necessidade de manutenção dos réus no polo passivo da demanda – ausência de prejuízo, nem de ilegalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.